Tribunal: TJSP
Processo: 2310456-28.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da embargante, sob alegação de omissão quanto à análise de tese firmada pelo STF na ADI no 7.265.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da embargante, sob alegação de omissão quanto à análise de tese firmada pelo STF na ADI no 7.265.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado pela ausência de análise de tese não suscitada anteriormente no recurso, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Verifica-se que a alegação de omissão refere-se a tese não suscitada nas razões recursais, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
A parte embargante não demonstra a existência de qualquer dos vícios legais, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.
A utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito e obtenção de efeitos infringentes é inadequada e vedada pela jurisprudência.
O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.
O prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, sendo suficiente a apreciação da matéria controvertida.
O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento implícito, tornando desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Configura inovação recursal a alegação, em embargos de declaração, de omissão sobre tese não suscitada anteriormente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC. 3. O prequestionamento dispensa menção expressa ao dispositivo legal, bastando a análise da matéria pelo tribunal. 4. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento implícito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, EDcl no 1083171-38.2014.8.26.0100, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 23.07.2019; TJSP, EDcl no 0007525-22.2013.8.26.0602, Rel. Des. Tercio Pires, j. 19.03.2019; STJ, EDclAgRgREsp no 10270/DF; STF, AI no 396.899-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003; STJ, EREsp no 162.608/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 16.06.1999.